Tribunal: TJDFT
Processo: 0734221-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734221-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Petição Criminal apresentada por LEONARDO DA SILVA RIBEIRO, postulando a revisão da sua condenação definitiva pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2-A, I, do Código Penal. Verifica-se que os autos não foram instruídos com as peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a petição foi escrita de próprio punho pelo Requerente. Assim, dê-se vista à Defensoria Pública para que tome ciência do pleito sob exame e, se for o caso, exerça a defesa técnica do requerente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador